Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento, ajuizada por JOSÉ RODRIGUES DA COSTA. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 115706078). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca da perda de objeto do recurso (ID 34442969). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 26 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006